Tribunal: TJMT
Processo: 1004744-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/ Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais PJE no 1000241-55.2021.8.11.0028, movida em seu desfavor por LONGINA ANTONIA DE SOUZA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 11489159), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 116,28 (cento e dezesseis reais e vinte e oito centavos).
Em suas razões, alega a agravante, em resumo, que (i) a parte Autora tanto sabia que a referida contratação se tratava de um cartão de credito consignado, que se beneficiou por diversas vezes; (ii) a autora realizou 09 (nove )saques, no valor de r$ 1.063,00; (ii) o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da parte autora; (iii) os elementos contidos nos autos não são suficientemente capazes de demonstrar a verossimilhança do direito pretendido, fazendo-se necessária a devida instrução do feito para a averiguação de sua procedência; (iv) a multa deve guardar correlação direta com o objeto da decisão, a quantia apontada deve ser colocada em valor razoável apenas para garantir a efetividade do cumprimento da ordem.
Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida.
Breve relato.
Inicialmente, registre-se que a parte demandante alega em sua inicial que realizou contrato de Empréstimo Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$ 116,28, referente a inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, e que em momento algum foram solicitados, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida.
Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência (ID 50286600-origem), bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor.
Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para a tutela de urgência.
Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Além disso, os descontos ora questionados ultrapassa pouco mais que R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se as partes.
Decorrido o prazo legal e diante da apresentação das contrarrazões pela parte agravada, certifique o necessário, voltando-me concluso os autos para análise do mérito recursal.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =